Tribunal: TJMT
Processo: 0032253-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0032253-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.721.927/0001-98 (APELANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), FLORENCA CAMINHOES S/A - CNPJ: 09.091.832/0001-35 (APELADO), RENAN FELIPE WISTUBA - CPF: 083.212.519-94 (ADVOGADO), EDUARDO MUNHOZ DA CUNHA - CPF: 017.461.539-62 (ADVOGADO), CAROLLINE MEDEIROS VEIGA - CPF: 028.023.669-71 (ADVOGADO), GUILHERME GRANDE SOARES DE LIMA - CPF: 062.417.419-00 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), RENAN FELIPE WISTUBA - CPF: 083.212.519-94 (ADVOGADO), PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.721.927/0001-98 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), FLORENCA CAMINHOES S/A - CNPJ: 09.091.832/0001-35 (APELANTE), CAROLLINE MEDEIROS VEIGA - CPF: 028.023.669-71 (ADVOGADO), EDUARDO MUNHOZ DA CUNHA - CPF: 017.461.539-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO (ART. 18 DO CDC) – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E NULIDADE DA PERÍCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO E FALHA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – RECUSA INDEVIDA DE GARANTIA – RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA – RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO SEGUNDO A TABELA FIPE À ÉPOCA DA ENTREGA NA CONCESSIONÁRIA – CRITÉRIO ADEQUADO QUE EVITA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS, A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA – EXCLUSÃO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva, de decadência e de nulidade da perícia. A concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto (CDC, art. 18). O prazo decadencial conta-se após o término da garantia contratual, conforme entendimento pacífico do STJ. O laudo pericial foi elaborado sob contraditório e é tecnicamente consistente.

2.

Demonstrado que o veículo zero quilômetro apresentou vício oculto decorrente de defeito de fabricação, não sanado pela rede autorizada dentro do prazo legal, mantém-se a rescisão do contrato e a restituição do valor do bem, fixada com base na Tabela FIPE da data de ingresso do veículo na concessionária, solução que observa a proporcionalidade e impede enriquecimento sem causa.

3.

Comprovada a paralisação do caminhão essencial à atividade empresarial da autora, são devidos lucros cessantes, cuja quantificação deve ocorrer em liquidação, nos termos dos arts. 491 e 509 do CPC.

4.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado abalo à honra objetiva. No caso, ausente prova de prejuízo à imagem ou credibilidade empresarial, é indevida a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA. e por FLORENÇA CAMINHÕES S.A. contra
a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
ajuizada pela primeira (proc. n. 0032253-13.2015.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“
a)
Declarar
rescindido o contrato de compra e venda de automóvel firmado entre a autora e a requerida;

b)
Condenar
a requerida à restituição do valor do caminhão Iveco Stralis 800S48TZ EURO CL TA+AR+TO REL 3.73, ano/modelo 2013/2013, adquirido em 20.11.2013, com base no valor de mercado do bem segundo a Tabela FIPE vigente na data de 11.11.2014, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do desembolso (20.11.2013), devendo a autora, após o efetivo pagamento da quantia ora reconhecida, providenciar a transferência do veículo para a requerida, livre de quaisquer ônus, encargos ou restrições;

c)
Condenar
a requerida ao pagamento de lucros cessantes à autora, decorrentes da paralisação do veículo essencial à sua atividade econômica, a serem apurados em liquidação por arbitramento, limitada ao período compreendido entre 11.11.2014 (data de entrada do caminhão na concessionária) e a data do efetivo pagamento da indenização compensatória ora fixada, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e de cada competência mensal, respectivamente;

d)
Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente;

e)
Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado e total da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
”.

PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA, em suas razões, aduz a necessidade de: (i) majoração da indenização fixada a título de danos morais à luz da gravidade dos prejuízos sofridos com a paralização do bem por mais de dez anos; (ii) substituição da Tabela FIPE de 2014 como critério de restituição do valor do veículo, devendo ser adotado o valor efetivamente pago, monetariamente atualizado, nos termos do art. 18 do CDC e (iii) afastamento da imputação à consumidora das despesas de transferência, regularização e baixa do veículo, quando tais encargos, por decorrerem diretamente do inadimplemento da fornecedora.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 323271431).

FLORENÇA CAMINHÕES S.A., em suas razões, alega, preliminarmente, a legitimidade da fabricante para figurar no polo passivo da lide e sua ilegitimidade, na condição de mera vendedora do bem, para responder por suposto ilícito contratual que teria sido praticado por aquela, bem como a ocorrência de decadência diante do decurso do prazo previsto no art. 26 do CDC.

Aduz a nulidade da sentença, em razão da nulidade da perícia, considerando que o perito “
não cumpriu o mister dele exigido e teceu comentários pessoais e com técnica equivocada
"
e a ECU não estava no motor periciado no momento dos trabalhos
ou, subsidiariamente, a necessidade de redução dos honorários periciais ante sua incompatibilidade com a atividade realmente desempenhada.

Afirma a ocorrência de culpa exclusiva da Autora pelos danos, em virtude do mau uso do bem, visto que ela teria ignorado diversas vezes os avisos de baixa pressão de óleo no painel e efetuado a utilização prolongada do equipamento em regime de sobregiro.

Esclarece a ausência de responsabilidade civil pois a hipótese dos autos é de fato do produto, o que atrai as normas dos arts. 12 e 13 do CDC.

Pontua a ausência de subsunção dos fatos ao art. 18, §1o, CDC, na medida em que a parte Autora que não levou o veículo à Apelante para reparos, mas sim à oficina alheia à lide.

Assevera a ausência de prova do lucro cessante, bem como de danos morais indenizáveis.

Cita, ainda, caso mantida a condenação, a necessidade de minoração do valor fixado, considerando que os juros moratórios já têm natureza de lucros cessantes; que estes não podem desbordar da vida útil do equipamento e que a correção monetária e juros de mora devem incidir somente a partir da data da transferência do caminhão à Recorrente.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 323271432).

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
dois recursos de Apelação interpostos por PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA. e por FLORENÇA CAMINHÕES S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
ajuizada pela primeira (proc. n. 0032253-13.2015.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“
a)
Declarar
rescindido o contrato de compra e venda de automóvel firmado entre a autora e a requerida;

b)
Condenar
a requerida à restituição do valor do caminhão Iveco Stralis 800S48TZ EURO CL TA+AR+TO REL 3.73, ano/modelo 2013/2013, adquirido em 20.11.2013, com base no valor de mercado do bem segundo a Tabela FIPE vigente na data de 11.11.2014, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do desembolso (20.11.2013), devendo a autora, após o efetivo pagamento da quantia ora reconhecida, providenciar a transferência do veículo para a requerida, livre de quaisquer ônus, encargos ou restrições;

c)
Condenar
a requerida ao pagamento de lucros cessantes à autora, decorrentes da paralisação do veículo essencial à sua atividade econômica, a serem apurados em liquidação por arbitramento, limitada ao período compreendido entre 11.11.2014 (data de entrada do caminhão na concessionária) e a data do efetivo pagamento da indenização compensatória ora fixada, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e de cada competência mensal, respectivamente;

d)
Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente;

e)
Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado e total da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
”.

Segundo se infere dos autos, a parte Autora adquiriu da demandada, em 20/11/2013, um caminhão da marca IVECO, ano/modelo 2013/2013, zero quilômetro, com garantia de fábrica de 4 anos, pelo valor de R$ 375.000,00, o qual, após cerca de um ano de uso, apresentou problemas graves no motor, cujos reparos foram

negados sob o fundamento de mau uso do veículo, permanecendo o veículo parado, então, em oficina da rede autorizada desde 11/11/2014.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

A)

LEGITIMIDADE DA FABRICANTE E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA

Alega a Apelante FLORENÇA CAMINHÕES S.A., preliminarmente, a legitimidade da fabricante para figurar no polo passivo da demanda e sua ilegitimidade passiva, na condição de mera vendedora do bem, para responder por suposto ilícito contratual que teria sido praticado por aquela.

Sem delongas, a questão já foi decidida nos autos ainda no ano de 2017, por ocasião da decisão saneadora do feito, ocasião em que o Juízo
a quo
rejeitou o pedido de denunciação da lide à fabricante e anotou que todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecedores respondem pelos vícios apresentados no produto (Id. 323270870, p. 1/6), decisão esta que não foi objeto de recurso, operando-se a preclusão.

Anota-se que a matéria foi novamente levantada pela Recorrente no Agravo de Instrumento n. 1002353-18.2020.8.11.0000, interposto contra a decisão que manteve a nomeação do perito e homologou os honorários periciais, bem como indeferiu a inclusão de litisconsorte passivo necessário, onde não foi sequer conhecida ante a intenção da Recorrente de “
reformar decisão anterior proferida em 07/11/2017 (Id. 34103478) que indeferiu o pedido de denunciação à lide, contra a qual não houve interposição de recurso
”.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

B)

DECADÊNCIA

Suscita a concessionária Apelante a ocorrência de decadência, ao argumento de que o prazo legal da responsabilidade de quem vende um produto durável é de 90 dias, nos termos do art. 26, II, do CDC, tendo sido a ação ajuizada após 225 dias após a comunicação da negativa dos reparos.

Sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça há muito já pacificou o entendimento no sentido de que a contagem do prazo de garantia legal se inicia somente após o termino do prazo de garantia contratual (REsp. 967.623, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3o Turma, DJ 29/06/09).

No caso, tanto a constatação do vício quanto o encaminhamento do caminhão para reparos ocorreram ainda dentro do prazo de garantia de fábrica de 4 anos, pelo que não há falar em ocorrência de decadência.

A propósito:

RECURSOS APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC OBRIGAÇÃO DE FAZER CC REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – NÃO ESCOADO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL – PRECEDENTE DO STJ – ILEGITMIIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – REPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – TESE AFASTADA – CADEIA DE PRODUÇÃO RESPONDE SOLIDARIAMENTE – SENTENÇA EXTRA PETITA – RECONHECIMENTO - CONVERSÃO EM PERDAS EM DANOS EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – PRELIMINAR ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – LAUDO PERICIAL QUE AFASTA AS TESES DAS RÉS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO COMPROVADO- MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – EXCESSIVIDADE RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – DANOS MORAIS RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.
“Nessas condições, uma interpretação teleológica e sistemática do CDC permite integrar analogicamente a regra relativa à garantia contratual, estendendo-lhe os prazos de reclamação atinentes à garantia legal, ou seja, a partir do término da garantia contratual, o consumidor terá 30 (bens não duráveis) ou 90 (bens duráveis) dias para reclamar por vícios de adequação surgidos no decorrer do período desta garantia. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp n. 967.623/RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 29/6/2009
”. A respeito, o STJ já orientou que: “a constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18 8, caput, do CDC” ( REsp 611.872/RJ , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012). Embora seja lícito "” ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1o do art. 461 do Código de Processo Civil para determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária (o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos) na parte em que aquela não possa ser executada" ( REsp 1055822/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 26/10/2011)”, a alteração da causa de pedir- conserto do veículo -para substituição por veículo zero-quilômetro, distancia-se muito da matéria discutida nos autos e do pedido. Aplica-se a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, regulado pelo artigo 1.4 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessário que o consumidor demonstre a culpa do fornecedor, bastando que comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e o defeito na prestação do serviço, o que restou devidamente comprovado no caso. Tratando-se de responsabilidade civil de natureza contratual, a correção monetária do valor da indenização por dano moral deverá se dar a partir de seu arbitramento, enquanto os juros de mora, de 1% ao mês, devem incidir a partir da citação. (N.U 0000710-03.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)
(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

C)

NULIDADE DA SENTENÇA

A seu turno, ainda em sede preliminar, aponta a concessionária Apelante a necessidade de anular a sentença em razão de ter se valido de laudo pericial deficitário, pois o perito não cumpriu o mister dele exigido e teceu comentários pessoais e com técnica equivocada, e a ECU não estava no motor periciado no momento dos trabalhos.

Sem razão.

Como indicado nas contrarrazões, “
O expert judicial foi regularmente designado, prestou compromisso e atuou sob o crivo do contraditório, tendo respondido aos quesitos das partes e elaborado laudo minucioso, devidamente homologado pelo juízo
”.

Outrossim, a ausência da ECU no momento da perícia foi anotada pelo perito que, entretanto, afastou a relevância dessa circunstância, por constatar que os defeitos apresentados pelo veículo foram decorrentes de vícios de fabricação e que as leituras eletrônicas não poderiam ser consideradas confiáveis em razão de vício no sensor de rotação/velocidade.

Como se vê, a tentativa de classificar a perícia como nula representa, em verdade, inconformismo da Recorrente com o resultado técnico do trabalho, aspecto meritório da lide.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

·

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise meritória dos recursos.

Considerando as alegações divergentes das partes, indicando a parte Autora que o veículo, ainda dentro do período de garantia, apresentou falhas graves no funcionamento do motor sem que houvessem os devidos reparos, ao passo que a concessionária afirmou que o alegado defeito no motor decorreu de mau uso do veículo, especificamente pela operação do motor em regime de rotação excessiva, desconsiderando alertas emitidos pelo sistema eletrônico, foi designada perícia técnica para dirimir a controvérsia, a qual concluiu, de forma expressa, que “
os vícios apresentados foram decorrentes de vícios de fabricação e falha na prestação dos serviços de assistência técnica
”.

Deveras, assim constou na parte conclusiva do laudo pericial (Id. 323270897, p. 21):

“
Com o processo de produção de provas finalizado pode-se concluir:

há evidências suficientes para afirmar que o autor não possui responsabilidade sobre os vícios apresentados;

houve falha na prestação dos serviços de manutenção corretiva prestada pela requerida;

a negativa da garantia por parte da fabricante é indevida considerando o histórico do veículo;

Visto que o veículo passou por todas as manutenções preventivas e deu entrada na rede autorizada sempre que alguma manutenção corretiva foi necessária, é possível afirmar que os vícios apresentados foram decorrentes de vícios de fabricação e falha na prestação dos serviços de assistência técnica
”.

O perito esclareceu que as leituras eletrônicas não poderiam ser consideradas confiáveis em razão do vício no sensor de rotação/velocidade, cuja falha provocava registros erráticos de “overspeed”, de modo que ainda que a ECU estivesse presente, seus dados não seriam idôneos para fins de diagnóstico.

Esclareceu, também, que o motor possui limitação eletrônica de rotação em 2.400 rpm, o que descarta a hipótese de sobreaceleração por mau uso, confirmando a tese de vício de fabricação e afastando qualquer culpa da autora.

Como se vê, a perícia foi coerente e conclusiva, tendo identificado vício oculto de origem fabril, sem relação com o modo de condução do veículo.

Quanto ao valor dos honorários periciais, de R$ 13.250,00, a questão foi suscitada pela concessionária no Agravo de Instrumento n. 1002353-18.2020.8.11.0000 onde, contudo, não foi conhecida ao argumento de ausência de previsão da matéria no rol do art. 1.015 do CPC, razão pela qual a temática foi novamente apresentada neste apelo.

No ponto, considerando a complexidade do trabalho (apuração da causa da falha no funcionamento do motor), a realização da perícia em comarca diversa de onde tramitam os autos e o fato de que os honorários correspondem a cerca de 3,5% do valor de aquisição do bem, entendo que a verba se encontra adequada, não carecendo de minoração.

Outrossim, considerando que restou evidenciado que o veículo apresentou vício de qualidade, tornando-o inadequado para uso, a responsabilidade da concessionária é solidária, nos termos do art. 18 do CDC.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS MÚLTIPLOS E PERSISTENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 18 DO CDC. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de responsabilização por vício do produto c/c indenização por danos materiais e morais, condenando a concessionária à substituição do veículo zero quilômetro por outro da mesma espécie ou restituição do valor pago, além de indenização por danos materiais de R$ 30.000,00 e danos morais de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária de veículos possui legitimidade passiva para responder por vícios de fabricação do produto comercializado; (ii) determinar se os múltiplos defeitos apresentados pelo veículo zero quilômetro configuram vício de qualidade apto a ensejar a aplicação do art. 18, §1o, do CDC; e (iii) verificar se os transtornos enfrentados pela consumidora caracterizam dano moral indenizável ou constituem mero aborrecimento cotidiano. III. Razões de decidir
3. A concessionária de veículos, na qualidade de comerciante e integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, conforme expressa disposição do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplicando ao caso o art. 13, I, do CDC, que trata da responsabilidade pelo fato do produto.
4. A solidariedade estabelecida na relação de consumo fundamenta-se na teoria do risco da atividade e tem por finalidade facilitar a defesa do consumidor, permitindo que este acione qualquer dos integrantes da cadeia produtiva, não podendo a concessionária eximir-se da responsabilidade sob o argumento de ser apenas prestadora de serviços. 5. Os múltiplos defeitos apresentados pelo veículo zero quilômetro, incluindo problemas no volante, botões de comando, central multimídia, módulo de carroceria, sensores, câmera de ré, limpador de para-brisa, chaves, calibrador de pneus e câmbio, demonstram vícios de qualidade graves e persistentes que comprometem significativamente a funcionalidade e segurança do automóvel. 6. A não resolução dos vícios no prazo máximo de 30 dias conferiu à consumidora o direito potestativo de escolher entre as alternativas previstas no §1o do artigo 18 do CDC, incluindo a substituição do produto por outro da mesma espécie ou a restituição da quantia paga, independentemente de comprovação de culpa do fornecedor. 7. O dano moral configura-se na hipótese de vício em produto essencial como o automóvel, decorrendo da própria privação do uso do bem, das constantes tentativas de reparo, da angústia pela não resolução dos problemas e da sensação de impotência frente à omissão do fornecedor, situação agravada pelas circunstâncias pessoais da consumidora. 8. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação Cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento:
"1. A concessionária de veículos responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto comercializado, na condição de integrante da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18, caput, do CDC
. 2. Os múltiplos defeitos persistentes em veículo zero quilômetro configuram vício de qualidade apto a ensejar a aplicação do art. 18, §1o, do CDC, conferindo ao consumidor o direito de escolher entre a substituição do produto ou restituição do valor pago. 3. O dano moral decorrente de vício em produto essencial como o automóvel configura-se in re ipsa, dispensando prova específica do abalo anímico sofrido." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 13, I, 18, caput e §1o; CF/1988, art. 5o, V; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1703445, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08/02/2021; TJ-MT, Apelação Cível 00072460520128110015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1005741-34.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20/03/2024. (N.U 1004854-61.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)
(destaquei)

Nesse viés, a alegação de que a Autora não teria levado o carro à concessionária não prospera, visto que houve busca por assistência técnica autorizada, sem a realização dos devidos reparos.

A própria sentença reconhece que a rede autorizada foi acionada, mas não solucionou o defeito dentro do prazo legal de 30 dias (art. 18, §1o, do CDC), pelo que poderá o consumidor exigir, à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Acerca do valor a ser restituído à consumidora, o Juízo
a quo
, com acerto, determinou que a restituição se faça pelo valor de mercado (Tabela FIPE) na data da entrega do veículo à concessionária (11/11/2014), em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), considerando o uso do bem por cerca de um ano.

O critério é razoável e já consolidado na jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – PROBLEMAS RECORRENTES E NÃO SANADOS – ART. 18 DO CDC – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – CRITÉRIO DE RESTITUIÇÃO BASEADO NO VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que envolvem o fornecimento de produtos e serviços entre consumidor e fornecedores, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. 2. Os fornecedores integrantes da cadeia produtiva – fabricante e concessionária – respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC. 3. Comprovado nos autos que o veículo zero quilômetro apresentou vícios de qualidade desde o início do uso, com problemas recorrentes e não solucionados no prazo legal de 30 (trinta) dias (art. 18 do CDC), resta configurado o direito do consumidor à restituição do valor pago. 4.
A restituição, no entanto, deve observar o valor contemporâneo de mercado do bem, conforme a Tabela FIPE vigente na data da devolução do veículo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, que utilizou o bem durante o período da relação litigiosa.
5. O dano moral é caracterizado pelos transtornos e aborrecimentos decorrentes da sucessiva inadequação do automóvel, que, mesmo após notificações judiciais, permaneceu com vícios. A conduta das rés, ao não solucionar o problema de forma eficaz, evidencia negligência e falha no atendimento ao consumidor. 6. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a reparar o abalo experimentado sem ensejar enriquecimento desproporcional. No caso, reduz-se o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para atender às peculiaridades do caso. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. (N.U 1003240-77.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024
)
(destaquei)

Com efeito, considerando que veículo já contava com quase 81.000km após apenas um ano de uso, a restituição financeira segundo a Tabela FIPE permite que a desvalorização causada pelos defeitos apresentados pelo bem seja compensada às custas da demandada, impedindo, de outro lado, que a parte Autora obtenha vantagem econômica superior a que faz jus.

Do mesmo modo, a parte Autora, empresa transportadora, apresentou com a exordial documentos
–
planilhas de faturamento, notas fiscais de prestação de serviços anteriores à quebra do veículo e estimativas de receita com base no desempenho da atividade empresarial
–
que evidenciam a perda da sua capacidade operacional em decorrência direta da paralisação do caminhão, o que autoriza a indenização a título de lucros cessantes.

Entretanto, como pontuado na sentença, “
diante da necessidade de aferição precisa do período de paralisação, bem como da quantificação exata do valor mensal a ser indenizado — o que demanda apuração técnica minuciosa, em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório
”, revela-se adequado que “
a fixação do quantum debeatur seja remetida à fase própria de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 509, inciso I e 491, ambos do Código de Processo Civil
”.

Anota-se que não prospera a alegação da concessionária Recorrente de que os juros moratórios já contemplariam os lucros cessantes, ante a natureza distinta dos institutos.

Como indicado em sede de contrarrazões, “
os juros são uma sanção pelo atraso no cumprimento da obrigação, enquanto os lucros cessantes se destinam a reparar a perda de proveitos econômicos decorrente da indisponibilidade de um bem produtivo ou da frustração de uma atividade empresarial
”.

Logo, “
não há qualquer sobreposição ou duplicidade de indenização, mas apenas o cumprimento correto do sistema jurídico de responsabilidade civil, que impõe a cumulação das duas verbas para recompor integralmente o prejuízo experimentado
”.

Outrossim, tratando-se de dano material decorrente de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do CC), tal qual fixado na sentença.

Por sua vez, a alegação de que os lucros cessantes devem ser limitados à vida útil do caminhão não merece ser conhecida, por se tratar de inovação, visto que a questão não foi suscitada perante o Juízo singular, mas apenas por ocasião do apelo.

No que se refere aos danos morais, razão assiste à concessionária Recorrente.

De fato, é cediço ser perfeitamente possível à caracterização do dano moral em pessoa jurídica, consoante Súmula 227 do STJ.

Para tanto, contudo, faz-se necessária a demonstração de abalo à sua honra objetiva, devendo a parte comprovar lesão à sua imagem e credibilidade, situação que não ocorreu no caso dos autos.

Isso porquê, apesar do longo tempo de paralização do veículo e redução de sua capacidade operacional, inexiste nos autos comprovação de efetivo abalo à sua imagem e

reputação perante clientes, sendo certo que o nexo causal entre a paralisação do caminhão e o prejuízo financeiro traduz-se no direito de indenização por lucros cessantes, acima indicado, mas não necessariamente de indenização também por danos morais.

Sobre o tema:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO NÃO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – VÍCIO NO PRODUTO - RESTITUIÇÃO DO VALOR – DANO MATERIAL COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSOS DESPROVIDOS. "Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos. Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido pelo consumidor, configura defeito para os fins do art. 18 do CDC, por isso, faz-se necessário a restituição dos valores. É cabível o dano material desde que comprovado.
Apesar de pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação que não ocorreu no caso dos autos.
(N.U 0002407-52.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019)
(destaquei)

Por derradeiro, após a restituição do valor do caminhão à parte Autora, escorreita a determinação para que esta providencia a transferência do veículo para a concessionária livre e desembaraçado de qualquer ônus.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA. Lado outro, DOU PARCIAL PROVIMNETO ao recurso interposto por FLORENÇA CAMINHÕES S.A. apenas para afastar a indenização fixada a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026